Tribunal: TJDFT
Processo: 0001747-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Estelionato. Provas. Indenização por danos.

1 - Os depoimentos da vítima, corroborados pelo reconhecimento informal que ela fez dos réus, confirmado em juízo, e a apreensão, com os réus, de objetos com iguais características aos utilizados no crime, são suficientes para a condenação pelo crime de estelionato.

2 - O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde exista pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público. Não demonstrado o dano sofrido pela vítima, afasta-se a indenização.

3 - Apelação provida em parte.